Tribunal: TJMT
Processo: 1050992-02.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050992-02.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BALBINA MARIA BATISTA DA SILVA - CPF: 106.648.741-34 (EMBARGADO), VINICIUS LUCAS DE SOUZA - CPF: 867.980.812-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE - ESCLARECIMENTO QUANTO À NATUREZA JURÍDICO-FINANCEIRA DA CONVERSÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por BANCO PAN S.A. em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para determinar a conversão de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo pessoal consignado simples, sob alegação de obscuridade quanto à exequibilidade da obrigação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém obscuridade ao determinar a conversão do contrato; (ii) estabelecer se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão quanto à natureza da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4 - O acórdão embargado reconhece expressamente o vício de consentimento decorrente da falha no dever de informação e determina a conversão do contrato, apresentando fundamentação clara e coerente, sem vícios quanto ao mérito.

5 - A insurgência do embargante busca rediscutir os efeitos práticos da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

6 - A expressão “conversão do contrato” gera dúvida objetiva quanto ao seu alcance operacional, configurando obscuridade residual passível de esclarecimento.

7 - A conversão determinada possui natureza jurídico-financeira, consistindo na requalificação do pacto e no recálculo da dívida conforme parâmetros do empréstimo consignado simples.

8 - Eventuais dificuldades administrativas devem ser resolvidas na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, sem reabertura da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A determinação de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples possui natureza jurídico-financeira, consistindo em requalificação do pacto e recálculo da dívida.

3. Eventuais entraves operacionais à implementação da decisão devem ser solucionados na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, sem alteração do mérito decidido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO PAN S.A.
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada para, entre outras determinações, converter o contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) em Empréstimo Pessoal Consignado simples.

Sustenta o embargante, que o acórdão padece do vício de obscuridade.

Alega que a determinação de conversão do contrato configura uma obrigação de fazer impossível, uma vez que a efetivação da medida demandaria procedimentos administrativos que fogem à sua alçada, como a alteração da modalidade de margem consignável junto ao órgão pagador, que exigiria nova autorização eletrônica da cliente.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que o vício seja sanado, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar a decisão.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os aclaratórios possuem função eminentemente integrativa, não se prestando, em regra, à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Assentadas tais premissas, passa-se ao exame do caso concreto.

O acórdão embargado reconheceu, de forma explícita, que a contratação padeceu de vício de consentimento por falha no dever de informação, razão pela qual determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC em empréstimo pessoal consignado simples.

Tal conclusão foi clara e coerente com a fundamentação adotada, não se evidenciando, nesse particular, qualquer omissão, contradição interna ou erro material.

A insurgência do embargante dirige-se, em verdade, aos efeitos práticos do comando decisório, sustentando que a expressão “conversão do contrato” implicaria imposição de obrigação de fazer impossível, o que caracterizaria obscuridade.

A tese, contudo, revela-se apenas parcialmente procedente.

Com efeito, o acórdão foi suficientemente claro ao definir, no plano jurídico-material, que o negócio entabulado deve ser tratado como empréstimo consignado simples, conclusão que exaure a controvérsia de fundo e não comporta rediscussão na via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. ESCLARECIMENTO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CONVERSÃO E COMPENSAÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

(...)

Tese de julgamento:

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é juridicamente possível quando o negócio, embora formalmente distinto, opera materialmente como empréstimo pessoal.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé do credor.

A compensação integral deve observar o valor efetivamente liberado, os descontos realizados e a taxa média de mercado aplicável à época da contratação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.

(TJMT, RAC 1068630-48.2024.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 19/11/2025).

Todavia, é igualmente certo que o dispositivo, ao empregar a expressão “determinar a conversão do contrato”, não explicitou de forma inequívoca se tal providência deveria ser compreendida como migração administrativa imediata ou como requalificação jurídico-financeira a ser concretizada na fase de liquidação.

É precisamente nesse aspecto periférico que se identifica a existência de obscuridade residual, apta a justificar o esclarecimento integrativo.

Assim, embora não assista razão ao embargante quanto à pretensão de rediscussão do mérito, merece acolhimento, em caráter limitado, a alegação de dúvida objetiva quanto ao alcance operacional da conversão determinada.

Nessa perspectiva, impõe-se esclarecer que a conversão reconhecida no acórdão possui natureza jurídico-financeira, devendo o pacto ser recalculado segundo os parâmetros aplicáveis ao empréstimo consignado simples, com a devida compensação dos valores já descontados e eventual restituição do indébito, a ser apurada em sede de liquidação.

Eventuais dificuldades quanto à implementação administrativa dessa diretriz deverão ser solucionadas na fase de cumprimento de sentença, sem que isso implique reabertura da matéria já decidida.

O esclarecimento ora promovido não altera o resultado do julgamento, tampouco implica modificação do conteúdo decisório, limitando-se a conferir maior precisão ao alcance do comando judicial.

Por fim, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos legais invocados pelas partes, ainda que não expressamente mencionados, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração
, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a conversão determinada no acórdão embargado possui natureza jurídico-financeira, devendo o recálculo da dívida e a apuração de eventual indébito observar os parâmetros do empréstimo pessoal consignado simples, cabendo à fase de liquidação/cumprimento a definição dos ajustes operacionais necessários, sem rediscussão do mérito já decidido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026